Tribunal: TJES
Processo: 5036110-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036110-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: IGOR MARQUES PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5036110-70.2022.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido: IGOR MARQUES PEREIRA E LETICIA HULLE ROCHA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por IGOR MARQUES PEREIRA e LETICIA HULLE ROCHA em face da GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., postulando a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e danos pelo desvio do produto, não inferior a R$ 5.000,00 para cada autor. Os fatos narrados na inicial pelos Autores são que compraram passagens aéreas com a Requerida para o trecho Vitória/ES x Porto Alegre/RS, com retorno no dia 07/11/2022 às 13h35min, com conexão em São Paulo e chegada em Vitória às 17h25min. Aduzem que, no dia do retorno, chegaram ao aeroporto com bastante antecedência, realizaram o check-in e embarcaram para São Paulo. Ocorre que o voo de São Paulo a Vitória foi cancelado. Afirmam que, após cerca de 3 horas de tentativas de remarcação, conseguiram marcar os bilhetes para o voo que decolou de Congonhas às 22h10min, chegando às 23h40min em Vitória, com atraso de cerca de 7 horas. Relatam que se viram obrigados a aguardar no aeroporto com seus filhos de colo por longas horas sem qualquer auxílio.

Em sede de contestação, a empresa

alegou que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos operacionais imprevisíveis (readequação da malha aérea) e pela lentidão no desembarque dos passageiros; invocou excludente de responsabilidade civil; aduziu que prestou assistência material e reacomodou os passageiros; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e o descabimento de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.) a pagar às partes autoras (IGOR MARQUES PEREIRA e LETICIA HULLE ROCHA) o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.”

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

In casu
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante os consumidores, primeiramente sendo incontroverso o evento narrado pelos autores na inicial, sendo provado com o decorrer do processo a responsabilidade da empresa recorrente no dano causado aos Autores.

Neste caso, eventuais dificuldades operacionais encontradas pela empresa Recorrente integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para os consumidores. Salienta-se que o consumidor que tem o seu voo cancelado, em casos como da parte Autora, passa por experiência que ultrapassa o campo do simples aborrecimento, causando-lhes frustração e angústia significativas, sendo obrigados a suportarem injustamente sensível desconforto e decepção íntima, inclusive junto com seus dois filhos de 3 (três) anos, o que agrava ainda mais a situação narrada.

É evidente o desgaste psicológico, o desconforto e a angústia experimentados em razão da incerteza da data e horário do embarque, há o transtorno e as dificuldades pelas quais passa o consumidor por atrasar a viagem que tinha programado.

CITO TRECHO DA SENTENÇA:

"

O art. 21, caput e inciso II, da Resolução nº. 400 da ANC estabelece o dever das operadoras de transporte aéreo de oferecerem as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, bem como o art. 28 da Resolução mencionada informa que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo, novamente a opção ser do consumidor.

É cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor.

Contudo, a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC acima mencionada é fato possível de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

...

Assim, houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. Entendo que era dever da Requerida ter ofertado a possibilidade de realocação das partes Autoras em um voo, em que elas pudessem chegar mais cedo ao destino final, o que não o fez, a verdade é que as partes Autoras chegaram ao destino final quase 7 horas após o previsto, portanto, acarretando em um atraso considerável em relação ao voo inicialmente contratado.

Dessa maneira, está configurado, neste contexto, um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante as partes Autoras, que com ela contrataram e pagaram o preço que lhes foi cobrado para que pudessem chegar ao destino. Eventuais dificuldades operacionais encontradas pela Requerida integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para os consumidores.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Visando ao mencionado equilíbrio, estabelece o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva do Código Civil Brasileiro, fundada na teoria da culpa.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes.

..."

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, onde vemos pelo relato inicial e as provas produzidas que houveram falhas na prestação de serviço, pois os autores sofreram aborrecimento, frustração e angústia significativas.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais), pro rata, a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)